Tribunal: STF
Processo: Rcl 86632
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Vinicios Marques Fagundes alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101895-52.2017.5.01.0067, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Afirma que a certidão da contadoria, confirmada pelo acórdão reclamado, adotou como marco inicial para aplicação dos juros a data de 11.11.2017, que não corresponde à data de ajuizamento da ação.



    Defende que houve equívoco no cálculo do percentual de juros que deveriam incidir no período de 10.11.2017 a 12.8.2024, uma vez que “o acréscimo do montante resultante dos juros aplicados pela referida planilha foi de 51,0800%, o que está em descompasso de quase um terço, a menor, em relação ao valor verdadeiro, obtido utilizando os critérios corretos impostos pela ADC 58, ou seja, 65,207371%, cujo resultado é decorrente da incidência da Taxa Selic a partir da data de ajuizamento da ação, ocorrido em 10/11/2017, até a data de quitação da verba deferida, que no caso em exame, usa como referência o dia da confecção da planilha de liquidação, a qual foi produzida em 12/08/2024”.



    Pede, liminarmente, a expedição de precatório referente ao valor incontroverso da execução.



    Ao final, requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADC 58 e ADC 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021 — grifei)



    No caso, o órgão reclamado deu parcial provimento a agravo de petição, conforme ementa do julgado a seguir reproduzida:



    O titulo exequendo não fixou o índice de correção monetária a ser aplicado, a saber: 



    "Juros moratórios de 1% ao mês, pro rata die, a partir do ajuizamento da ação (art. 883, CLT e art. 39, Lei 8177/91) e correção monetária observada a época própria (art. 459, §único, CLT e S. 381, TST)". 



    Sobre o tema, no RE 1269353, com acórdão publicado em 23/02/2022, fixou-se a seguinte tese com repercussão geral, que deixa ainda mais claro o regramento a ser seguido:



    [...]



    Importante ressaltar, até mesmo para evitar embargos de declaração, que a incidência de juros de mora está em consonância com o que restou decidido pelo STF na ADC 58, conforme consta do item 6 da ementa do julgado:



    "(...) 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, §3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais. (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). (STF, Tribunal Pleno, ADC-58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Data de Publicação: 07.04.2021)". 



    Constou na tabela de cálculos homologados que: 



    "Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E' até 09/11/2017 e pelo índice 'Sem Correção' a partir de 10/11/2017, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'IPCA-E' relativa a 11/2017. 



    Multa e/ou indenização informada corrigida pelo índice ''SELIC (Receita Federal)'', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento. 



    Sem incidência de juros até 10/11/2017; e juros SELIC (Receita Federal) a partir de 11 /11/2017". 



    Por se tratar de matéria de ordem pública, nesse passo, em observância ao entendimento exarado pelo STF no julgamento da referida ADC, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, inclusive para os processos já transitados em julgado que não estabeleçam expressamente o índice de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicado o IPCA-E, acrescido dos juros legais definidos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/1991 (ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre o vencimento da obrigação e a data anterior à da distribuição do feito), para correção dos débitos até a data do ajuizamento e, a partir daí, a taxa SELIC, aplicando-se ao caso concreto a previsão do item III da modulação dos efeitos da decisão pelo Pleno do C. STF nos autos da ADC nº 58 MC/DF. 



    Dou parcial provimento.



    O ato reclamado está de acordo com o julgamento da ADC 58.



    A decisão do Supremo é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. E, “Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC”.



    Conforme bem destacado pelo ministro Gilmar Mendes em decisão proferida na Rcl. 54.165 (DJe 25.6.2022):



    [...] o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Por outro lado, as irresignações do reclamante a respeito dos cálculos efetivados pela contadoria, que teria se equivocado quanto à data de início e término da incidência dos consectários legais, bem como quanto ao percentual total de juros resultante, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não condiz com a via estreita da reclamação.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente